Tribunal: TJES
Processo: 0002647-45.2009.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002647-45.2009.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: LUIZA ALONSO FAGUNDES

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE DILIGÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal proposta contra LUIZA ALONSO FAGUNDES, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, diante do não recolhimento das despesas necessárias à diligência de citação por oficial de justiça, mesmo após concessão de prazo adicional e regular intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da Fazenda Pública em comprovar o recolhimento das despesas processuais relativas à diligência do oficial de justiça, mesmo após intimação e prorrogação de prazo, autoriza a extinção do feito executivo fiscal sem resolução de mérito, à luz do art. 485, III, do CPC, e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência, com fundamento na Súmula 190 do STJ, estabelece que cabe à Fazenda Pública, nas execuções fiscais que tramitam na Justiça Estadual, antecipar os valores necessários à diligência de oficial de justiça, não se tratando de custas processuais dispensadas pelo art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

4. A legislação estadual específica (Lei Estadual nº 9.974/13, art. 4º, §1º) exige o prévio recolhimento das despesas com diligências, sendo essa providência condição indispensável para a efetivação da citação por oficial de justiça.

5. A alegação genérica de trâmite administrativo interno não supre a necessidade de comprovação do recolhimento dentro do prazo judicialmente estabelecido, configurando comportamento protelatório.

6. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública não impede a extinção do processo quando se trata de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos da jurisprudência do TJES.

7. A não promoção do ato essencial para o prosseguimento da execução — a citação válida — configura hipótese de abandono da causa, autorizando a extinção nos termos do art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública deve comprovar, no prazo fixado, o recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça para viabilizar a citação pessoal, sob pena de extinção da execução fiscal.

2. A ausência de intimação pessoal não impede a extinção do processo por abandono da causa quando se trata de pressuposto essencial ao seu desenvolvimento regular.

3. Alegações genéricas de trâmite administrativo não substituem a comprovação efetiva do recolhimento de despesas processuais exigidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 39; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 4º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 190; TJES, EDcl no AgRg na Ap. Cív. nº 6110022057, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05/04/2016, DJES 13/04/2016; TJES, APL nº 0034501-56.2012.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18/06/2019, DJe 28/06/2019; TJES, APL nº 0001269-82.2014.8.08.0035, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 25/06/2019, DJe 05/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de LUIZA ALONSO FAGUNDES,
declarou extinto o processo com fulcro no art. 485, III, do CPC
, em razão da inércia do ente público quanto ao recolhimento prévio das despesas de diligência de oficial de justiça, mesmo após provocação judicial.

Em suas razões recursais, Id n. 14148882, o Município Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a extinção se deu sob alegação de abandono da causa, o que não teria ocorrido; (ii) não foi realizada a devida intimação pessoal do ente público para suprir a omissão, nos termos do §1º do art. 485 do CPC; (iii) chegou a informar nos autos que a guia de pagamento estava em trâmite interno, referenciando inclusive o número do processo administrativo pertinente; (iv) a extinção sem oportunizar a manifestação específica viola o devido processo legal.

Diante de tais argumentos, pleiteia a anulação da sentença de Id n. 52660572, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal. Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
LUIZA ALONSO FAGUNDES
, declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, diante do não recolhimento das despesas de diligência com oficial de justiça, previamente requisitadas pela Fazenda Pública, apesar de intimada para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, o Município Apelante requereu a citação da parte executada por oficial de justiça, sem, contudo, efetuar o recolhimento prévio das despesas, nos moldes exigidos pela legislação vigente. Instado a se manifestar, o Apelante peticionou requerendo dilação de prazo para o recolhimento, sob a justificativa de migração do sistema de pagamento da Prefeitura (Id n. 14148875).

Diante da justificativa, o juízo a quo deferiu o prazo adicional de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (Despacho de Id n. 14148876). Regularmente intimado (Id n. 14148877), o Município, novamente, não procedeu ao recolhimento, limitando-se a informar, de forma genérica, que “a guia de recolhimento está em processo de pagamento nos autos do processo administrativo 23173/2024” (Id n. 14148878).

Neste cenário, verifica-se que a parte exequente, mesmo intimada, não comprovou o efetivo pagamento das despesas com diligência do oficial de justiça, requisito necessário para a viabilização do ato citatório por meio diverso da carta simples.

A jurisprudência consolidada, inclusive sob o fundamento da Súmula 190 do STJ, é clara ao dispor que:
“Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.”

Assim, não se trata de custas processuais propriamente ditas (que seriam dispensadas), mas de
despesas processuais específicas
que devem ser antecipadas, como previsto no art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, o que afasta a aplicação do art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Importa salientar que, embora a Fazenda Pública tenha alegado a existência de trâmite administrativo interno para viabilizar o recolhimento, não houve nenhuma comprovação efetiva, tampouco documento que demonstrasse o pagamento dentro do prazo deferido. Ao revés, a conduta evidencia sucessivas tentativas de postergar o cumprimento da obrigação processual, o que, por si, desnatura qualquer pretensão de reconhecimento de nulidade por ausência de intimação pessoal.

Aliás, quanto à exigência de intimação pessoal, esta não se impõe quando se está diante de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, como bem apontado pelo juízo sentenciante. O entendimento é reiterado pelo TJES:

“Não há necessidade de intimação prévia da parte, antes de decretar-se a extinção do processo, haja vista que o inciso IV do Art. 267 do CPC/73 escapa da redação do parágrafo primeiro do referido dispositivo”
(TJES, EDcl no AgRg na Ap. Cív. n. 6110022057, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05/04/2016, DJES 13/04/2016).

Do mesmo modo, tem decidido este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SÚMULA 190 DO STJ. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. [...] Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES - APL: 0034501-56.2012.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

“EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS. SÚMULA 190 DO STJ. [...] Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES - APL: 0001269-82.2014.8.08.0035, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 25/06/2019, DJe 05/07/2019).

Portanto, ausente o recolhimento tempestivo das despesas de diligência, e não tendo a parte exequente promovido os atos que lhe incumbia para o regular andamento da execução, impõe-se reconhecer o abandono da causa, nos moldes do artigo 485, III, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar